Tribunal: TJDFT
Processo: 0717782-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717782-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO LUIS TORRES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcio Luís Torres de Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo (Id 193684984 do processo de referência) que, nos autos da ação de substituição de curatela ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Maria Cristina de Oliveira Santos, processo n. 0702534-47.2023.8.07.0017, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, nos seguintes termos: Trata-se de ação de substituição de curatela, com pedido de tutela de urgência, proposta por MÁRCIO LUÍS TORRES DE OLIVEIRA contra MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS. Alega o autor ser irmão do interditado Marcelo Torres de Oliveira e que ambos são filhos de Cássia Torres Oliveira, também interditada. Diz que do irmão e da genitora e o irmão residiam com a curadora de ambos, tia materna do autor, Maria Cristina de Oliveira Santos (ré), na cidade de Madureira/RJ. Todavia, no ano de 2017, os interditos passaram a residir e ficar sob os cuidados exclusivos do autor. Postula, em sede de tutela de urgência, a substituição da curatela, nomeando-se o requerente para exercer a curatela provisória de sua genitora e do irmão. O Ministério Publico oficiou pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência (ID 192198228). Esse é relato do necessário. Decido. A teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, o juiz deferirá a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito, entendendo-se como tal o suporte probatório mínimo a convencer o juiz de que o alegado corresponde à verdade dos fatos. A remoção ou substituição do curador deve estar embasada em elementos de convicção seguros e restar evidenciada situação de risco para o interditado (Acórdão n.1103065, 07030916120188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no PJe: 15/06/2018). Em sede de cognição sumária, não há elementos de prova nos autos que justifiquem o deferimento do pedido de tutela de urgência. No caso em tela, há a necessidade de maior aprofundamento da formação do contraditório e da cognição para que se apure as melhores condições para os interditados. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se e intime-se, advertindo as partes que o prazo de resposta, de 15 dias úteis, fluirá a partir da audiência caso esta reste infrutífera (arts. 697 c/c 335, I, do CPC). Expeça-se carta precatória, se for o caso. I. Dê-se vista ao MP. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 58667280), alega, em apertada síntese, a necessidade de concessão da medida liminar vindicada na origem para que seja determinada a substituição da curatela de Marcelo Torres Oliveira, seu irmão, e de Cássia Torres sua genitora, sendo ele nomeado curador provisório dos interditados. Esclarece ser a curatela em questão atualmente exercida por Maria Cristina de Oliveira Santos, sua tia materna, ora agravada, conforme determinado nos autos de ação de interdição que tramitou na Comarca de Madureira/RJ. Afirma que os curatelados permaneceram sob os cuidados da curadora no Rio de Janeiro até o ano de 2017, quanto, então, passaram a com ele residir no Distrito Federal. Sustenta ter havido substancial alteração fática a justificar a substituição da curatela. Aponta ser essa a medida que melhor atende ao interesse dos interditados. Assevera imprescindível sua nomeação como curador provisório para que possa prestar adequada assistência a seu irmão e sua genitora, notadamente em questões relativas à saúde e gestão financeira. Diz presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: Ante o exposto, requer inicialmente seja recebido o presente Agravo de Instrumento no seu regular efeito suspensivo com a concessão da ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, nos termos do art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, para que conceda liminarmente a curatela provisória dos Interditados em favor do Agravante que na prática já cumpre com este papel, necessitando gerir e administrar formalmente os interesses dos Curatelados. No mérito, requer seja CONHECIDO, PROCESSADO e PROVIDO o presente agravo de instrumento para reformar a r. Decisão agravada para dar total provimento ao presente recurso com a concessão da substituição da curatela pleiteada em favor do Agravante. Preparo regular (Id 58667282). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque demonstrados não está, de plano, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Os casos de interdição demandam que o magistrado delimite as medidas protetivas temporárias para determinados fins, isso para assegurar a adequada aplicação desse instituto civil, assim permitindo, proporcionalmente às necessidades e circunstâncias do caso, o exercício da capacidade legal pela pessoa curatelada e evitando influência indevida e conflito de interesses. Sobre o tema, confira-se a disciplina do artigo 755 do Código de Processo Civil: Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz: I - nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito; II - considerará as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências. § 1o A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado. (...) (grifos nossos) A curatela, como medida excepcional, é aplicada ao relativamente incapaz, nos termos do Código Civil (arts. 3o e 4o) ou à pessoa com deficiência com capacidade irrestrita para os atos jurídicos não patrimoniais e com capacidade restrita para os atos jurídicos patrimoniais, a quem será dado um curador, como seu representante, para atuar em todos os atos jurídicos quando o curatelado não puder exprimir sua vontade nem compreender o contexto em que o faz, o que implica manifestação de vontade comprometida. O curador poderá ser também um representante para certos atos específicos e assistente para outros atos, hipótese em que será instituído um regime misto. Por fim, o curador será um assistente quando o curatelado tiver condições de praticar todo e qualquer ato, desde que devidamente acompanhado, para sua proteção. Nesse sentindo, o §3o do artigo 84 da Lei 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), in verbis: Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1o Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. § 2o É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. § 3o A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. § 4o Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano. (grifos nossos) Ainda acerca da matéria, destaco ser assente o entendimento desta e. Corte de Justiça no sentido de que apenas se afigura cabível a substituição do curador quando devidamente comprovado nos autos não estar ele cumprindo adequadamente o munus que lhe fora atribuído, de modo a colocar em risco a integridade física e/ou psíquica do curatelado. Confira-se: FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de procedimento especial de jurisdição voluntária, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pela qual a autora pleitea a substituição da curatela do filho das partes. 2. Estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade (Código Civil, art. 1.767, I). 2.1. É cediço que a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado (art. 755, §1o, CPC), assim como, preferencialmente, opta-se em nomear o pai ou mãe e, na falta destes, o descendente mais próximo que se demonstrar apto e, apenas na ausência destes, outro a escolha do magistrado (art. 1.775, CC). 3. O genitor/agravado foi nomeado curador do filho por sentença que decretou a sua interdição plena e exerce o encargo por força de sentença prolatada em novembro de 2007. 3.1. A fim de embasar o requerimento, a agravante anexou aos autos relatório médico que informa que o curador sofreu AVC em janeiro/2020, que precisa de tratamento em razão de problemas cardíacos, sequela motora e verbal, sem dados suficientes sobre comprometimento mental. 4. A substituição do curador em sede de cognição não exauriente requer elementos de prova minimamente seguros e convincentes no sentido de que o responsável pela curatela não está exercendo os seus deveres adequadamente, colocando em risco, de maneira significativa, a integridade física e psíquica do interditado. 5. No caso, o agravado exerce a curatela do filho há mais de 12 anos, não havendo, a princípio, elementos probatórios capazes de aferir que o curador não cumpre com os deveres inerentes à curatela adequadamente, de forma a autorizar a sua remoção, apesar de ter sido acometido de um AVC. Além disso, a agravante reside em Estado diverso do interditado, sendo necessário aferir se eventual mudança do interditado para outro Estado preservaria seu melhor interesse. 6. Para o Ministério Público: "[...] Em pese as circunstâncias alegadas pela agravante possam afetar diretamente os cuidados do curatelado, as provas anexadas não foram suficientes para demonstrar o quanto isso vem afetado a vida do incapaz ou a capacidade do curador em prestar os devidos cuidados ao filho. [...] São necessárias provas convincentes e seguras de que o curador é incapaz de exercer o encargo e, com isso, colocar em risco o interditado. Além de ser imprescindível verificar as reais e atuais condições do curatelado, como sua alimentação, saúde e higiene, é importante analisar todo impacto que a modificação da curatela pode gerar ao incapaz, pois a genitora reside em outro estado e pretende interná-lo em uma clínica. Deste modo, havendo necessidade de maior dilação probatória no intuito de preservar os direitos do incapaz, considera-se temerário, no momento, a modificação da curatela”. (...) (6a Turma Cível, 07212378220208070000, rel. Des. Esdras Neves, DJE: 6/10/2020). 8. Recurso desprovido. (Acórdão 1397071, 07325709420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. REMOÇÃO DE CURADOR. ALTERAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DA PENSÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. A remoção ou substituição de curador deve estar embasada em elementos seguros para o convencimento do magistrado, demonstrando de maneira clara que o curador não cumpre os deveres inerentes à curatela adequadamente, de forma a autorizar a sua remoção ou que a pensão paga ao curatelado seja depositada em sua conta pessoal. Estando pendente a realização de perícia designada para atestar a situação atual do interditado, não há como acolher os pedidos. (Acórdão 1285906, 07212378220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. REMOÇÃO. CURADOR. 1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. 2. A remoção ou substituição de curador de estar embasada em elementos seguros para o convencimento do magistrado, demonstrando de maneira clara que o curador não cumpre os deveres inerentes à curatela adequadamente. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1259457, 07043424620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REMOÇÃO CURADOR. CURATELA. NECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. AUSENTE OS REQUISITOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para concessão da antecipação de tutela, necessária a comprovação da verossimilhança do direito e do perigo da demora. Discussão sobre alteração de curador envolve estudo profundo com intuito de não prejudicar o curatelado. Portanto, apenas com provas cabais seria possível conceder a antecipação pretendida. 2. Para que haja a substituição da curatela é necessária a comprovação de que o curador não esteja exercendo de forma regular e satisfatória o munus a ele concedido, na forma dos artigos 1.740 e seguintes do Código Civil, sendo que a substituição só deve ocorrer caso fique demonstrado que o curador não cumpre adequadamente os deveres inerentes à curatela, deixando de preservar os interesses do curatelado de maneira satisfatória. 3. No caso dos autos, o agravante pretende a substituição da curatela, porém correta o decisum de primeiro grau que prolatou decisão no sentido de que se faz necessário para tanto estudo psicossocial. Por outro lado, o agravante alega que o patrimônio da interditada está sendo dissolvido pelo requerido, porém não demonstrou nos autos os elementos necessários para a concessão dos efeitos da tutela. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 905512, 20150020162578AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2015, publicado no DJE: 26/11/2015. Pág.: 123) (grifos nossos) No caso dos autos, malgrado as alegações deduzidas em razões recursais, inexistem nos autos elementos de convicção que permitam evidenciar, de forma segura, estar a atual curadora dos interditados, Maria Cristina de Oliveira Santos, efetivamente impossibilitada de exercer adequadamente os deveres inerentes à curatela, com o que incabível cogitar, ao menos no neste momento processual, a sua substituição pelo ora recorrente. De fato, como bem consignado pela decisão agravada, a questão relativa à possibilidade de destituição da curadora dos encargos que lhe foram judicialmente atribuídos (Id 183001240, pp. 14 e 15, do processo de referência) demanda ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório, em regular processamento do feito no juízo de origem. O exercício do contraditório, sem dúvidas, será de grande valia para a solução da demanda, uma vez que possibilitará às partes contribuir para a formação do convencimento do órgão jurisdicional, que julgará a lide com informações e elementos probatórios capazes de evidenciar a solução que melhor atenda aos interesses dos curatelados. Sobre a necessidade de dilação probatória em situações semelhantes à ora analisada, já decidiu este e. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. SUBSTITUIÇÃO. NOMEAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que o deferimento da tutela de urgência depende da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. A curatela deve conjugar a função protetiva do Estatuto do Idoso e da Pessoa com Deficiência, a fim de garantir a integridade e dignidade física e psíquica do curatelado, por meio da gestão dos seus interesses por pessoa idônea. 3. A análise da curatela merece uma maior e melhor apreciação, de forma exauriente, a ser feita em momento processual oportuno, observado o contraditório, em respeito ao melhor interesse do interditado. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1766171, 07193289720238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 16/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INTERDIÇÃO. MÃE. CURATELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. CÔNJUGE. INTERESSE DA INTERDITANDA. PREFERÊNCIA. ART. 1.775 DO CÓDIGO CIVIL. FLEXIBILIZAÇÃO. PARTICULARIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade (Código Civil, art. 1.767, I). 2. O art. 300 do Código de Processo Civil elenca como requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, tanto a demonstração de probabilidade do direito quanto a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Preenchidos os seus requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, diante da necessidade de nomeação de pessoa para representar os interesses de quem não pode exprimir sua vontade, seja por causa transitória ou permanente, a substituição do curador somente deve ocorrer após a análise das razões, mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Quando o caso concreto aponta particularidades que ainda serão objeto de deliberação definitiva, a preferência do rol disposto no art. 1.775 do Código Civil pode ser mitigada em prol do melhor interesse da interditanda. Precedentes deste Tribunal. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1367474, 07179135020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, em análise dos elementos de informação até o momento coligidos aos autos, não identifico o que possa autorizar a pretendida substituição liminar e inaudita altera pars da curadora. No que concerne ao requisito atinente ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Assim, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Com essa fundamentação, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada e da Procuradoria de Justiça Cível. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação com fundamento no art. 1.019, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora